Tribunal: TJDFT
Processo: 0718518-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718518-55.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL BRACCA DOS SANTOS APELADO: ANA PAULA FURTADO CORDEIRO TUPYNAMBA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RAFAEL BRACCA DOS SANTOS contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de despejo. Entretanto, o recorrente não é beneficiado pela gratuidade de justiça e nem recolheu o preparo recursal, requerendo a concessão da gratuidade de justiça na data de interposição do apelo. Intimado a recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade, sob pena de deserção (ID 20145978), o apelante não se manifestou nos autos (ID 20553153). É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 932, III, do CPC autoriza o Relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por força do disposto no artigo 1.007, caput, do CPC, a presente apelação deveria ter sido instruída com o necessário comprovante de pagamento das respectivas custas. Entretanto, verifica-se que o apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça na data de interposição do recurso, mas após ser devidamente intimado, não comprovou a necessidade de concessão do benefício e nem juntou o respectivo comprovante do recolhimento do preparo, motivo pelo qual o recurso encontra-se deserto. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 511 e 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, por ausência de pressuposto processual objetivo de admissibilidade. Publique-se. Brasília, de outubro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora